Tribunal: STF
Processo: HC 113826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A problemática da dosimetria da pena resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto, não retratando ilegalidade. 



    RECURSO – INTERPOSIÇÃO – PUBLICAÇÃO – ELEMENTO NEUTRO. Sob o ângulo da oportunidade, a publicação do acórdão impugnado é elemento neutro, podendo a parte, ciente da decisão proferida, protocolar o recurso.